Tribunal: TJSP
Processo: 1000675-41.2021.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CAMBIAL – Nota promissória – Embargos à execução acolhidos ante o reconhecimento de que a embargada recebeu o título por endosso e de má-fé - Embora a apelação faça uma narrativa dos fatos ocorridos durante a instrução probatória, não contém, contudo, argumento que infirme os fundamentos da sentença que levaram ao reconhecimento de má-fé da embargada - O que interessa é que a tese de

Ementa:
CAMBIAL – Nota promissória – Embargos à execução acolhidos ante o reconhecimento de que a embargada recebeu o título por endosso e de má-fé - Embora a apelação faça uma narrativa dos fatos ocorridos durante a instrução probatória, não contém, contudo, argumento que infirme os fundamentos da sentença que levaram ao reconhecimento de má-fé da embargada - O que interessa é que a tese de inoponibilidade das exceções pessoais (onde se concentra o inconformismo da apelante) cai por terra diante da falta de impugnação dos fundamentos da sentença que reconheceram a má-fé da portadora do título executivo, daí a subsistência do juízo de improcedência dos embargos opostos à execução, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor atualizado da execução – Aplicação do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.